Tribunal: STF
Processo: ARE 1052060
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL. LEI 6.055/1974. SÚMULA 728 DO STF. NORMA PROCESSUAL ELEITORAL ESPECÍFICA. ART. 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do enunciado da Súmula 728 desta CORTE, “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/74, que não foi revogado pela Lei 8.950/94”.



    2. Somente naquilo que não contrariar as normas processuais eleitorais é que se observam as normas gerais do CPC/2015 (ARE 880.543 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 16/6/2015), segundo previsão legal constante do seu art. 15: “Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.